Tribunal: TJDFT
Processo: 0719810-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PRECESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ADVOGADOS. CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. Com efeito, a advocacia é uma atividade cuja obrigação é de meio e não de resultado. A responsabilidade do advogado, ao defender seus clientes em juízo, é subjetiva, de modo que a condenação do causídico por eventual prejuízo gerado aos seus clientes, em razão de seu desempenho, depende da demonstração de culpa ou dolo em sua atuação.
3. A pretensão voltada à reparação por danos morais prescreve em três (3) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso V, do CC.
4. Apelo não provido.